Tribunal: STF
Processo: HC 78130
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-11-25
Data de publicação: 1998-11-25

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- A alegada coação por parte do Ministro relator do
recurso especial 12721 inexiste, porquanto S. Exa. negou seguimento
ao recurso especial com base em preliminares relativas a
pressupostos de admissibilidade do recurso especial (falta de
prequestionamento dos dispositivos legais invocados na interposição
dele; reexame de matéria de fato, o que é vedado em recurso dessa
natureza; e dissídio de jurisprudência não demonstrado), não
chegando, por causa desses óbices, a examinar-lhe o mérito e,
portanto, a apreciar o que a impetração denomina "a tese do delito
putativo".
"Habeas corpus" indeferido.